Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor/embargante, na qual se pretendia a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória e declarou constituído o débito da parte adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de nulidade da sentença por suposta não apreciação do pleito de inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença foi examinada no acórdão embargado e afastado o alegado error in procedendo. Ademais, não se pode desconsiderar a extensão do efeito devolutivo disciplinado no art. 1.013, § 1o, do CPC, de modo que o julgamento colegiado exauriu o tema relativo à inversão do ônus da prova, suprindo qualquer omissão do Juízo de origem.
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada pelos presentes aclaratórios, porquanto amplamente discutida a inversão do ônus da prova no caso em apreço.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.